Tribunal: STF
Processo: RE 1374316
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Brasileira de Hospitais opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal.



    A embargante sustenta haver omissão no ato decisório quanto ao decidido pelo acórdão de origem no tocante às previsões contidas no seu Estatuto.



    Aduz que os hospitais integram diretamente o seu quadro de associados, sem a necessidade de filiação a associações ou a organizações sindicais. 



    Assevera que a decisão embargada esbarra no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, vez que para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à possibilidade de os hospitais integrarem o seu quadro de associados seria necessário reexaminar provas.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão.



    Tal como ressaltei, o Plenário do Supremo, na análise da questão de ordem na ADI 433/DF, não conheceu da ação direta em razão da ilegitimidade das federações autoras para defender em juízo os membros vinculados às suas filiadas, em acórdão assim resumido:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem sobre a legitimação ativa . (...) A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical , e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, é o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe , pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não tem como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe. (...)



    Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por falta de legitimação ativa das autoras.



    (ADI 433-QO/DF, Tribunal Pleno, ministro Moreira Alves, DJ de 20/3/1992)



    Nesse precedente, que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Supremo assentou que Federações representam associações e não, diretamente, os membros destas.



    Dessarte, quanto à alegação de que seria aplicável o enunciado n. 279 da Súmula/STF, observo que a decisão por mim proferida passou ao largo do reexame de provas, eis que seu fundamento diz respeito à divergência entre o acórdão recorrido e o julgamento proferido por esta Corte na análise da ADI 433/DF.



    É de simples constatação que o ato judicial embargado teve como arrimo a jurisprudência desta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (que reclama observação pelos juízes e tribunais, conforme art. 927, I, CPC), não havendo, assim, necessidade de reavaliar fatos e provas.



    Além disso, a decisão embargada cita outros julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em que restou assentado que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas aos sindicatos os poderes para agirem como substitutos processuais, não abarcando as federações:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.



    2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 753.226-AgR/RN, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1/7/2015 – grifei)



    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade . Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa.



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.



    2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 872.818-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/2017- grifei)



    Desse modo, a decisão abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 14/10/2020)



    Por óbvio que a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator